Tribunal: TJSP
Processo: 1008375-08.2019.8.26.0066
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pessoa hipossuficiente, idosa e portadora de moléstia vascular – Medicamento de alto custo – Direito fundamental ao fornecimento gratuito – Dignidade da pessoa humana e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (arts. 1o, III, e 6o, da CF – Sentença mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO